Tribunal: TJDFT
Processo: 0724872-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA PARA O SERVIÇO ATIVO (ARTIGO 9o DA LEI No 7.289/84). PRETENÇÃO A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NO VALOR IGUAL A 0,3 (TRÊS DÉCIMOS) DOS PROVENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 114, §3o, DA LEI N.o 12.086/2009. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL RECONHECIDA. SUSCITADO O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
1. Preliminar de incidente de uniformização de jurisprudência suscitada de ofício, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, aponta a inexistência de restrição legal que exclua o Policial Militar em situação de inatividade designado para o serviço ativo do pagamento do adicional previsto no §3o do artigo 114 da Lei n.o 12.086/2009. Requer a procedência da demanda.
3. Sobre o tema constatou-se que a Segunda (acórdãos: 1307775, 1303232 e 1288256) e a Terceira Turmas Recursais (acórdãos: 1304807, 1298394 e 1286723) têm decidido no sentido de que o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa, razão pela qual enquadram-se na hipótese prevista na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, e fazem jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal.
4. A Primeira Turma Recursal (acórdão: 1295708), por sua vez, reconhece que o referido adicional é devido apenas aos Policiais Militares em PTTC, ante a diferença entre os Policiais Militares Designados para o Serviço Ativo (DAS), os quais retornam ao serviço ativo fardado para o exercício da prática operacional, e os militares inativos que executam o PTTC, que não retornam para a ativa, não trabalham fardados, nem na atividade fim.
5. Configurada a existência de divergência jurisprudencial entre os referidos julgamentos das Turmas Recursais.
6. Destarte, ante a demonstração da divergência, verifica-se a prudência de se suscitar a uniformização do tema.
7. Acolhida a preliminar suscitada de ofício. Divergência reconhecida. Suscitado incidente de uniformização de jurisprudência.
8. Remetam-se os autos ao Ministério Público para pronunciamento, nos termos do artigo 59, parágrafo único, do RITR. Após o pronunciamento do Ministério Público, remetam-se os autos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Presidente da Turma de Uniformização para que, se admitido, possa eventualmente determinar a suspensão de todos os feitos relativos ao tema objeto do presente incidente, que porventura estejam em tramitação no sistema dos Juizados Especiais do TJDFT (art. 63 do RITR). .